Tribunal: STF
Processo: HC 134713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Precedentes.



     3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.